Tribunal: STF
Processo: ARE 1252453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Município de Charqueadas/RS interpõe o agravo (eDoc 20), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 16) que, à anotação de incidência do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 12) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 6):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS. CUMPRIMENTO  DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRAS.  DESACOLHIMENTO NA ORIGEM. COMANDO  JUDICIAL QUE EXPLICITA DE FORMA CLARA QUE A  APRESENTAÇÃO DO PROJETO É PARA A  REALIZAÇÃO DE MURO E DE COLOCAÇÃO DE  REDE ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO  MUNICIPAL.  DESÍDIA  RECONHECIDA  NO  ACÓRDÃO EXEQUENDO. PEDIDO JULGADO  PARCIALMENTE PROCEDENTE, AFASTADO TÃO  SOMENTE OS DANOS MORAIS. DESCABIDO  ABRIGAR A TESE DE QUE A DECISÃO ESTÁ  LIMITADA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, POIS  INSUFICIENTE PARA ATENDER AO INTERESSE DA  COLETIVIDADE E TAMPOUCO ASSEGURAR O  RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.    DECISÃO REFORMADA.  RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
Em suas razões, o Município alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º; 30, I; 61, §1º, “b” e 182, todos da Constituição Federal, por haverem sido afrontadas (I) a autonomia dos poderes constituídos, (II) a vedação de interferência na organização dos serviços públicos e na matéria orçamentária, (III) e a competência exclusiva dos Municípios.

Em contrarrazões (eDoc 14), o autor pugnou pela manutenção do acórdão recorrido; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República.

É o relatório. Decido.

2. Inadmissível o agravo.

O agravante não refuta o único fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, porquanto não infirma a aplicação, ao caso, da Súmula n. 283 da Suprema Corte. Restringe-se, em suma, a repisar as razões constantes do recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287.

No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 
1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 905.483 AgR, ministro Edson Fachin)
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4.  Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Revisor
Documento assinado digitalmente